Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735066-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA, contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 51782601. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator